Tribunal: STF
Processo: HC 104548
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-10
Data de publicação: 2012-04-10

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Decisão monocrática do relator do Superior Tribunal de Justiça provendo parcialmente o recurso especial interposto. Análise de mérito. Alegada afronta ao princípio da colegialidade. Não ocorrência. Permissão legal que confere ao relator, monocraticamente, o poder de decidir a questão. Artigo 557, § 1º-A, do Código de Processo Civil, c/c art. 3º do Código Penal.



    1. Da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica nenhuma ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Com efeito, o ato impugnado encampou orientação jurisprudencial no âmbito daquela Corte de Justiça, o que autoriza o relator, nos termos do art. 557, § 1º-A, do Código de Processo Civil, c/c art. 3º do Código Penal, prover o recurso.



    2. Ordem denegada.